Tribunal: TJMT
Processo: 1031848-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031848-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), DANILO WERLANG - CPF: 423.393.089-68 (AGRAVANTE), E3R ENERGIA LTDA - CNPJ: 43.260.149/0001-12 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DANILO WERLANG

AGRAVADO:
E3R ENERGIA LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓPIA DIGITALIZADA. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. CIRCULAÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Danilo Werlang contra decisão interlocutória que, em sede de ação de execução de obrigação de fazer com multa contratual, determinou o depósito da via original do contrato sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é necessária a apresentação da via original do contrato de prestação de serviços como título executivo extrajudicial, quando já juntada cópia digitalizada e não se trata de título circulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato executado trata de obrigação de fazer, decorrente de prestação de serviços técnicos específicos (instalação de rede elétrica), de caráter infungível e intransferível, o que lhe retira a natureza de título de crédito passível de circulação.

4.
A apresentação da via original do contrato, exigência pautada no art. 425, § 2º, do CPC, não se justifica quando não houver risco de duplicidade de execução nem impugnação quanto à autenticidade da cópia.

5.
O art. 425, VI, do CPC confere às cópias digitalizadas valor probatório equivalente ao dos documentos originais, ressalvada a alegação de adulteração, que não se verifica no caso concreto.

6.
A exigência judicial de apresentação da via original, quando esta jamais esteve em poder do exequente, constitui medida desproporcional que inviabiliza o direito de acesso à jurisdição, em afronta aos princípios da razoabilidade e efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de apresentação da via original do contrato, reconhecendo a aptidão da cópia digitalizada para instruir a execução, com determinação de regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a apresentação da via original de contrato de prestação de serviços como título executivo extrajudicial, quando este for infungível, não circulável, e não houver impugnação quanto à autenticidade da cópia digitalizada juntada aos autos."

"2. A exigência de via original deve observar a função acautelatória do art. 425, § 2º, do CPC, sendo incabível quando aplicada de forma automática e desproporcional à realidade dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º; 425, § 2º e inc. VI; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 22.04.2009; STJ, REsp 1.086.969/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.05.2014; TJMT, AI 1022059-
45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Danilo Werlang, nos autos da ação de execução de obrigação de fazer com incidência de multa contratual e pedido de tutela cautelar de urgência (Processo nº 1001350-19.2025.8.11.0108), movida em desfavor de E3R Energia Ltda.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, que, nos termos do art. 425, § 2º do CPC, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito da via original do título executivo extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que o contrato que embasa a execução judicial diz respeito à obrigação personalíssima de prestação de serviços de instalação de rede elétrica de média tensão, sendo inapto à circulação como título de crédito, o que afastaria a exigência de apresentação da via original.

Aduz, ainda, que não possui a via original do contrato, tendo em mãos apenas cópia digitalizada, a qual foi anexada aos autos, e que a empresa agravada se recusou a fornecer nova via, mesmo após notificação extrajudicial.

Defende que a exigência judicial compromete o regular prosseguimento da demanda, configurando medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo diante
da inexistência de risco de circulação do referido título e da previsão contida no art. 425, inciso VI, do CPC, que atribui força probante às cópias digitalizadas.

O recurso é tempestivo, e as custas
foram devidamente recolhidas
, conforme certificado no
ID 3
149
90393
.

Concedida parcialmente a tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, conforme decisão de
ID 315703361.

Considerando que a parte agravada não foi citada nos autos de origem, deixou, por conseguinte, de ser intimada.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessária a intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento quando inexistente a citação na ação originária (STJ,
AgInt
no REsp 1.558.813/PR, 2015/0241280-0), conforme certificado no
ID. 315703890.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
DANILO WERLANG

AGRAVADO:
E3R ENERGIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de obrigação de fazer com incidência de multa contratual, determinou o depósito da via original do contrato que aparelha a execução, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 485, IV, do CPC).

A questão posta à análise cinge-se
à necessidade, ou não, de apresentação da via original do título executivo extrajudicial para fins de admissibilidade da execução.

O agravante sustenta que o contrato em exame se refere à prestação de serviços de instalação de rede elétrica de média tensão, obrigação de natureza personalíssima e insuscetível de circulação no mercado, circunstância que afastaria a aplicação do princípio da cartularidade, o qual fundamenta a exigência da apresentação do documento original em hipóteses de circulação de títulos.

Ademais, alega que não possui a via original, e que a empresa agravada se recusou a fornecer novo exemplar, apesar de notificada para tanto. Ressalta, ainda, que juntou aos autos cópia digitalizada do contrato, extraída do documento que tinha em sua posse.

Pois bem.

A decisão agravada baseou-se no §2º do art. 425 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz, por cautela, a exigir o depósito em cartório do documento original, especialmente em se tratando de título de crédito passível de circulação, como forma de evitar duplicidade de execuções.

Contudo, a análise da natureza jurídica do título em exame afasta a razão que fundamentou a exigência.

O instrumento contratual executado cuida de obrigação de fazer, derivada de contrato de prestação de serviços com objeto específico e execução localizada – qual seja, a construção de rede de energia elétrica em área rural determinada. Tal obrigação, por envolver execução direta por empresa técnica e a entrega de materiais para energização em local previamente designado, é manifestamente incessível e infungível, tratando-se, pois, de obrigação personalíssima.

Não se trata, portanto, de título dotado das características de circularidade, autonomia e literalidade, inerentes aos títulos de crédito propriamente ditos (como duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito e outros documentos previstos no art. 784, inc. I, do CPC).

Dessa forma,
não subsiste a
ratio
que justifica a exigência da via original
: não havendo risco de circulação ou transferência do título a terceiro, não há razão jurídica relevante para obstar o processamento da execução com base em cópia digitalizada do contrato, mormente quando ausente impugnação pela parte contrária quanto à autenticidade do documento.

Aliás, o próprio art. 425, VI, do CPC, expressamente reconhece que as cópias digitalizadas fazem a mesma prova que os originais, ressalvada apenas a hipótese de alegação motivada de adulteração, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência pátria tem evoluído para reconhecer que, nos casos em que o título não tem aptidão para circular, admite-se o processamento da execução
com base em cópia, afastando a exigência de apresentação da via original. Destaco, por pertinente, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO POR ENTENDER TRATAR-SE DE VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando presente matéria de ordem pública, desde que o suposto vício possa ser demonstrado de plano.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título liquido, certo e exigível, já que a execução encontra-se devidamente aparelhada na CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA nº 39/63423-X (40/06149-3), firmada em 26/10/2016 no valor de R$ 508.735,31 (quinhentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), a ser paga em 7 (sete) parcelas sucessivas e anuais, vencendo-se a primeira em 01/10/2019 e a última em 01/10/2024, sendo o crédito obtido pelo agravante para aquisição de matrizes bovina para produção de carne (id nº 71727055) e aditivo de retificação do contrato, alterando os vencimentos das parcelas, fixando o primeiro vencimento para 01/10/2021 e último para 01/10/2026. (Id nº 71727060 e 71727061), além do demonstrativo de conta vinculada (id nº 71727070), possibilitando a apuração do quantum
debeatur
.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula rural hipotecária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1º e 2º, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados privados têm a mesma força probante dos originais e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual
. Além disso, o artigo 425, VI, do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
21/05/2014).

(N.U 1022059-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024) -Grifei

A esse respeito, vale lembrar que a finalidade do §2º do art. 425 do CPC é acautelatória, não devendo ser aplicada de forma automática, tampouco absoluta, especialmente quando disso resultar obstáculo indevido ao direito de acesso à jurisdição, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em exame, há plausibilidade nos argumentos do agravante, que afirma ter recebido apenas cópia do contrato, sendo pessoa de baixa instrução e condição econômica modesta, e que a própria agravada teria afirmado não dispor mais da via original.

A decisão recorrida, ao impor a apresentação de um documento cuja posse o exequente jamais deteve, impõe-lhe ônus probatório impossível de ser cumprido, penalizando-o com a extinção do feito sem resolução de mérito por motivo alheio à sua conduta.

Em situações como esta, deve prevalecer a função instrumental do processo e a necessidade de adequação procedimental ao caso concreto, conforme preceitua o art. 6º do CPC.

A manutenção da decisão agravada comprometeria o regular prosseguimento do feito executivo, implicando prejuízo relevante e desnecessário ao jurisdicionado, que apresentou cópia legível e não impugnada do contrato, amparado por provas suficientes da relação jurídica subjacente.

Diante disso, conclui-se pela desnecessidade de apresentação da via original do título executivo extrajudicial no presente caso, impondo-se a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da cópia digitalizada do contrato de prestação de serviços para fins de instrução da execução, afastando-se, por conseguinte, a exigência de depósito da via original nos autos.

Determino o regular prosseguimento da execução, cabendo ao juízo de origem apreciar os pedidos pendentes, inclusive quanto à tutela de urgência ali requerida, nos termos dos elementos constantes nos autos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025